Tribunal: TJES
Processo: 5000388-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Livramento condicional; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIDSON RODRIGUES MATTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Observada
que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

3.

No que concerne a alegação de que
a
paciente possui residência fixa,
emprego lícito
,
importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

4.
D
emonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000388-76.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RAQUEL CURTY DA SILVA
PACIENTE: GLEIDSON RODRIGUES MATTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DOS REIS MOREIRA WILL - ES36272
Advogado do(a) PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS REIS MOREIRA WILL - ES36272

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

7050353
) impetrado em favor de
GLEIDSON RODRIGUES MATTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Cariacica
/ES.

Narra o impetrante que
“colhe-se dos autos do processo supra aludido que o paciente, juntamente com Kelvin Casagrande Pereira, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no tipo penal previsto nos artigos 33 c/c artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006. O paciente foi cerceado de sua liberdade em 14 de novembro de 2023, encontrando-se preso atualmente no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha-ES”.

Que no dia dos fatos o paciente se encontrava laborando, como era de costume. E que o mesmo fazia corridas de Uber e trabalhava em uma oficina.

Alega que o paciente é pai de 4 filhos que dependem dele financeiramente e sua esposa se encontra grávida. É trabalhador e tem residência fixa.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar com a expedição do competente alvará de soltura ao paciente.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7997869
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8
041288
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que Policiais Civis realizavam diligências investigatórias em local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram Kelvin estacionando em frente a residência de Gleidson (paciente), tendo este saído do local com uma sacola. Abordados, verificou-se a quantidade de 3 kg (três quilos) de substâncias similar à maconha, material que fora apreendido.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando determinando os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão, e por mais de um motivo.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria

(fumus comissi delicti)
, vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo porque, pela prova até então produzida, o paciente junto com Kelvin estavam previamente acordados, e transportavam, para fins de tráfico, 06 (seis) tabletes de droga conhecida como “maconha”, com peso total aproximado de 03 kg (três quilos).

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Ademais, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Outrossim, no que concerne a alegação de que
a
paciente possui residência fixa,
emprego lícito
,
importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

Nesse sentido, demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. [...] MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
7. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(STJ. HC 513.802/M, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019)

Nesse viés, uma vez evidenciado os pressupostos da prisão preventiva, bem como a ausência de flagrante ilegalidade na decisão combatida, não há razão para conceder a liberdade do paciente, tampouco aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

08.

_________________________________________________________________________________________________________________________________